Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0722313-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Abílio Messias Silveira Maria Elza Brito Machado Silveira Agravada: M Gonçalves Investimentos e Participações Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abílio Messias Silveira e Maria Elza Brito Machado Silveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0709820-04.2022.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de tutela liminar, proposta por M. GONÇALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor de ABÍLIO MESSIAS SILVEIRA e MARIA ELZA BRITO MACHADO SILVEIRA, partes devidamente qualificadas nos autos. A autora aduz ter firmado com os réus, em 13/11/2012, contrato de compra e venda de bem imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Assevera que a última prestação paga pelos requeridos foi a de agosto de 2019. Afirma a credora fiduciária ter notificado os devedores para efetuar a purga da mora, mas eles se quedaram inertes, razão pela qual, decorrido o prazo legal estabelecido no § 1o do art. 26 da Lei no 9.514/97, restou consolidada a plena propriedade do imóvel, descrito na certidão de ID 126766893, em seu nome, em 03 de março de 2022, consoante AV.9/259895 da matricula do bem. Requer, em sede de tutela provisória de urgência, a reintegração na posse do imóvel indicado nos autos. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada, bem como a condenação dos réus ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel até a data da efetiva imissão na posse. Os réus, antes de serem citados, compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram contestação. Preliminarmente, alegaram: (i) conexão destes autos com processo anterior (autos n. 0713398-09.2021.8.07.0020), que tramita perante à 2a Vara Cível de Águas Claras, requerendo a remessa do feito ao alegado juízo prevento; (ii) necessidade de sobrestamento do processo, diante da liminar concedida na ADPF 828, que determinou a suspensão provisória de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-2019. É o relatório. Decido. Do pedido de remessa dos autos ao alegado juízo prevento (2a Vara Cível de Águas Claras) No presente caso, não se constata a incidência de hipótese legal autorizadora para que ocorra a modificação da competência requerida pela parte ré. Nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Sucede que, uma vez divergentes o objeto e a causa de pedir, não há conexão, ainda que versem sobre o mesmo contrato, entre ação revisional e reintegração de posse, mas simples prejudicialidade externa, o que não autoriza a reunião dos processos para julgamento conjunto. Precedentes do Colendo STJ e deste eg. TJDFT. (Acórdão 814054, 20130910139939APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: JOSÉ GUILHERME, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/8/2014, publicado no DJE: 27/8/2014. Pág.: 121). Assim, inexistindo identidade entre a ação de reintegração de posse e a revisional de contrato, não se reúnem os processos por conexão. Não vislumbro, ademais, risco de prolação de decisões conflitantes entre esta ação e aquela em trâmite na 2a Vara Cível de Águas Claras, sobretudo porque, na espécie em análise, observo já ter ocorrido a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária. A reversão da situação fática supramencionada é impassível de ocorrer mediante qualquer ação revisional de contrato. Ante o exposto, indefiro o pedido de remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Do pedido de suspensão formulado com base na liminar deferida na ADPF 828 Há de ser indeferido, ainda, o pedido de sobrestamento formulado pela parte ré, porquanto a hipótese albergada pela liminar concedida nos autos da ADPF 828 limita-se à determinação de suspensão temporária do cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, o que, a toda evidência, nada tem a ver com a hipótese em tela, que cuida de pedido de reintegração de posse de imóvel particular. Do pedido liminar de reintegração de posse Trata-se de ação possessória imobiliária regida pela Lei no 9.514/97. Conforme o art. 30 da Lei n 9.514/97, é assegurada ao credor-fiduciário a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para a desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Na hipótese dos autos, a escritura pública de compra e venda (ID 126769002) comprova o negócio jurídico entabulado entre as partes, inclusive a previsão de cláusula de alienação fiduciária em favor da autora (cláusula sétima). Os documentos de IDs 126768997, 126769000, 126769003, 126769011 e, em especial, a cópia da certidão de matrícula do imóvel (ID 126766893), por seu turno, comprovam a notificação extrajudicial dos réus, o decurso do prazo para purgação da mora, a realização dos leilões extrajudiciais (infrutíferos) e a consolidação da propriedade em nome da autora, tudo conforme disciplina os arts. 26 e seguintes da Lei no 9.514/97. Assim, restaram cumpridos todos os requisitos previstos na legislação especial, ou seja, na Lei no 9.514/97, para a concessão da liminar de reintegração de posse. Ainda que se entenda que o deferimento da liminar possessória estaria condicionado à comprovação pelo autor dos requisitos específicos previstos no art. 561 do CPC, reputo ser o caso de se deferir a medida de urgência ora pleiteada. Confira-se a redação do dispositivo legal: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. O parágrafo único do art. 23 da Lei no 9.514/97 estabelece que, com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor fiduciante possuidor direto e o credor fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Como se percebe, por ficção legal, “incorrendo o devedor em inadimplência, e não purgando a mora, a propriedade do bem objeto de alienação fiduciária se consolida em favor do credor, com todos os desdobramentos inerentes ao direito real de propriedade previstos no art. 1.225, inciso I e art. 1.228 do Código Civil, dentre eles, a posse”. (Acórdão n.1174590, 07224872420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos aditados). Vale dizer: a consolidação da propriedade gera o término do desdobramento da posse e o credor fiduciário, proprietário e antigo possuidor indireto da coisa, passa à condição de possuidor pleno do imóvel, desaparecendo a propriedade fiduciária resolúvel. Demonstrado está, portanto, o exercício de posse pela parte autora. Em relação ao esbulho praticado pelos réus, também esse requisito encontra-se comprovado. Isso porque, após a notificação dos requeridos e o decurso do prazo para purgação da mora, houve a consolidação da propriedade em nome da autora, o que revela estar a parte ré usufruindo o imóvel sem respaldo legal. Por sua vez, a data do esbulho se deu a partir da consolidação da propriedade na pessoa do credor-fiduciário, que, na espécie, em tese, ocorreu em 03 de março de 2022, consoante AV.9/259895 da matricula do bem. Quanto ao ponto, oportuno destacar que o ato transgressor data de menos de ano e dia, isto é, trata-se de ação de posse nova (art. 558, do CPC). De todo o explanado, nota-se que a perda da posse também restou evidenciada, uma vez que os réus continuam ocupando o imóvel. Logo, igualmente, compreendo preenchidos todos os requisitos elencados no art. 561 do CPC. Acerca do tema, confira o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/97. INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. PRAZO PARA PAGAMENTO. 15 (QUINZE) DIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEITADA. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL AFASTADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu liminar para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de sessenta dias, sob pena de desocupação compulsória. 2. Nos termos do enunciado no 245 da Súmula do STJ, "a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito". 3. Independentemente de na notificação constar a indicação de 5 dias para o pagamento, a dilação conferida pelo legislador (15 dias) não se altera, o que demanda a sua observância pelo devedor. 4. A petição inicial foi instruída com a prova da constituição em mora da devedora-fiduciante, por meio de regular notificação extrajudicial remetida ao endereço constante na escritura pública de compra e venda do imóvel, o que afasta a alegação de ausência de interesse na ação. 3. De acordo com o art. 30 da Lei no 9.514/97, é assegurada à credora-fiduciária a reintegração liminar na posse do imóvel, com a desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do art. 26 do referido diploma legal, a consolidação da propriedade em seu nome. 5. No caso dos autos, não há provas de que foi paga parcela substancial da obrigação. Ademais, conforme assente jurisprudência, a teoria do adimplemento substancial é inaplicável nos casos de contrato garantido por alienação fiduciária. 6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1176531, 07225071520188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para reintegrar a parte autora na posse do imóvel objeto da demanda, constituído pelo Apartamento no 2109, vaga de garagem vinculada no. 62 e 64 primeiro subsolo, Lote 10, Rua Copaíba, Águas Claras-DF, registrado sob a matrícula de no 259895, junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Nos termos do art. 30, caput, da Lei no 9.514/97, fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária e depósito das chaves em juízo, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse. O prazo para desocupação voluntária contar-se-á da publicação desta decisão no DJe, considerando que a parte ré já possui advogado constituído nos autos. Em caso de necessidade de desocupação compulsória, advirto à parte autora que é dever seu propiciar os meios para o cumprimento da ordem, incluídas as despesas de remoção dos móveis. Deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-la adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. No mais, verificando que a parte ré já apresentou contestação, determino que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica à contestação. Fica dispensado o ato citatório, diante do comparecimento espontâneo acima noticiado. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 37039745), em síntese, que foi deferida de modo indevido, pelo Juízo singular, a reintegração da posse do imóvel situado no Lote 10, ap. no 2109, Rua Copaíba, em Águas Claras, à sociedade empresária agravada. Argumentam que ajuizaram ação submetida ao procedimento comum (autos no 0713398-09.2021.8.07.0020) com a finalidade de comprovar o regular adimplemento das obrigações decorrentes do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre as partes, garantido por alienação fiduciária. Sustentam que a reintegração de posse não pode ser determinada antes do julgamento da referida demanda. Acrescentam que deve ser observada a decisão liminar proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF no 828, para que seja suspensa a ordem de reintegração questionada. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e para que seja determinada a suspensão do curso da marcha do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para: “a) reformar a decisão agravada, anulando-a e determinando a remessa dos autos de origem ao juízo prevento (2a Vara Cível de Águas Claras – DF); b) alternativamente, reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar de reintegração de posse em favor da construtora, mantendo os agravantes como moradores do imóvel objeto do processo de origem até o julgamento final da lide;” A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 37039746 e Id. 37039747). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos de ordem de reintegração de posse de imóvel emitida em favor da sociedade empresária recorrida. Ao proprietário do imóvel é facultado reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, de acordo com o art. 1228 do Código Civil. É importante consignar que, ao lado da preferência, a sequela é característica essencial dos direitos reais. Em prestígio à sequela é reconhecido ao titular do domínio o poder de perseguir a coisa e obtê-la do poder de quem quer que seja, seja qual for à situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. Nesse sentido é a lição de Orlando Gomes[1]: “As características dos direitos reais são a sequela e a preferência. (...) O direito de sequela é o que tem o titular de direito real de seguir a coisa em poder de todo e qualquer detentor ou possuidor. Para significá-lo, em toda a sua intensidade, diz-se que o direito real adere à coisa como a lepra ao corpo (uti lepra cuti). Não importam usurpações; acompanhará sempre a coisa.” No caso em análise a sociedade empresária recorrida ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor dos agravantes, que ora ocupam o bem imóvel em questão por força de negócio jurídico de compra e venda, garantido por alienação fiduciária. Essa situação, aliás, não é controvertida pelos recorrentes. Ademais, a propriedade foi consolidada em nome da sociedade empresária agravada, como é possível verificar pelo teor da certidão referida no Id. 126766893 dos autos de origem, tendo sido, inclusive, publicado edital de leilão destinado à sua alienação (Id. 126769000, dos autos de origem). A esse respeito, convém observar o teor do art. 30 da Lei no 9.514/1997: “Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.” Observa-se também que não há pretensão possessória pendente de exame nos autos do processo no 0713398-09.2021.8.07.0020. A demanda aludida tem como pedido a declaração de inexistência de débito decorrente da compra e venda do bem imóvel em referência pelos agravantes. Convém ressaltar que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelos ora recorrentes nos autos do processo no 0713398-09.2021.8.07.0020, com a finalidade de evitar a alienação extrajudicial do imóvel e a inclusão do nome dos agravantes em cadastros de proteção ao crédito, foi condicionado ao depósito de caução na importância de R$ 354.506,91 (trezentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e seis reais e noventa e um centavos), que não foi regularmente recolhida. Além disso, a aludida decisão liminar foi confirmada por meio do julgamento do agravo de instrumento no 0734562-90.2021.8.07.0000, ocasião em que foi consignada a regularidade da exigência de caução no caso analisado. Assim, os motivos articulados pelos recorrentes são insuficientes para obstar a produção dos efeitos da ordem de reintegração da posse emitida em favor da sociedade recorrida. No que diz respeito aos efeitos do acórdão da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos do processo decorrente da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828, convém examinar o dispositivo da decisão proferida pelo Eminente Ministro Roberto Barroso, em caráter liminar, senão vejamos: “61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3o-B da Lei federal no 12.340/201017; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, é necessário considerar que as decisões proferidas em sede de ADPF produzem efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, nos moldes do art. 10, § 3o, da Lei no 9.882/1999. Por essa razão, o requerimento em exame não pode ser avaliado sem que seja observada a abrangência dos efeitos da referida decisão da lavra do Eminente Ministro Roberto Barroso. Convém ressaltar, ademais, que a mencionada decisão liminar, proferida na ADPF no 828, foi novamente referendada pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, que estendeu a respectiva produção de efeitos até 31 de outubro de 2022, nos seguintes termos: “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional. 3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão. 6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022." (Ressalvam-se os grifos) O cenário descrito revela que deve permanecer suspensa a produção de efeitos por decisão que ordene a “execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento”, nos termos do art. 2o, §1o, inc. I, da Lei no 14.216/2021 (ressalvam-se os grifos). Nesse contexto é importante ressaltar que a medida liminar deferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF no 828 é restrita a “medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis” (ressalvam-se os grifos). A esse respeito, atente-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO. IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO. ADPF 828. INAPLICABILIDADE. 1. Tratando-se de cumprimento de sentença, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel, a regra é de que o bem seja reintegrado ao seu proprietário. 2. A medida cautelar deferida na ADPF 828, que determinou a suspensão, por seis meses, de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20/3/2020, em razão do estado de calamidade pública causada pela epidemia de COVID-19, aplica-se apenas às reintegrações de posse de natureza coletiva, o que não é o caso dos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1384475, 07263143820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021)” (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. ADPF 828. LEIS FEDERAIS 14.010/2020 E 14.216/2021. HIPÓTESES DISTINTAS. A determinação, no cumprimento de sentença da ação de cobrança, de expedição de mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel, objeto de contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre a TERRACAP e a pessoa jurídica ré, em nada se assemelha às hipóteses descritas na ADPF 828 e nas Leis Federais 14.010/2020 e 14.216/2021, que tratam, basicamente, de diminuir a vulnerabilidade da população em tempos de pandemia, a fim de assegurar o direito de moradia. Tanto a ADPF em questão, quanto os diplomas legislativos mencionados, de maneira conglobante, abordam os atos que não se confundem com a situação em análise, sendo, portanto, inaplicáveis, especialmente porque a posse atual está sendo exercida por pessoa jurídica. (Acórdão 1388826, 07229392920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TERRACAP. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. IMÓVEL DESABITADO. VEDAÇÃO À DESOCUPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. Comprovada a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, a este é assegurado, liminarmente, a reintegração na posse do imóvel, para desocupação em sessenta dias (Lei 9.514/97, art. 30). 2. A eficácia do artigo 2o da Lei Distrital n.o 6.657/2020, que proíbe a remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo, cuja posse tenha se iniciado antes da declaração da emergência de saúde de importância internacional, encontra-se sobrestada pelo Colegiado do Conselho Especial desta Corte, com efeitos ex nunc e erga omnes (ADI 0709858-13.2021.8.07.0000). 3. Decisão da ADPF 828, que veda "medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis", não alcança o imóvel disputado por empresa de construção civil em que sequer há construção erguida com uso para moradia. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1396517, 07323725720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022)” Assim, a possibilidade de cumprimento de ordem de reintegração da posse em favor da recorrida não está abrangida pelos efeitos produzidos pelo acórdão proferido no julgamento da ADPF no 828. Por essas razões as alegações articuladas pelos recorrentes não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] GOMES, Orlando. Direitos Reais.12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 8.